Tribunal: TJSP
Processo: 1005260-17.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005260-17.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargada ANA PAULA PALUDETTI DE
MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005260-17.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 13402
2
Voto no 13402
Embargos de Declaração no 1005260-17.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A
Embargada: Ana Paula Paludetti de Morais
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do
decisum suficientes à resolução da controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V.
Acórdão de fls. 206/214, que negou provimento ao apelo interposto por TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, ora embargante,
mantendo, assim, a procedência do pedido inicial para “declarar a nulidade do(s)
auto(s) de infração(ões) no(s) B26166324, B26170690, B26166355, F26583537,
B261639331 e B26164036, cancelando todas as penalidades dele(s) provenientes,
inclusive a pontuação no prontuário da autora e Portaria Eletrônica no
1106001279”.
Alega, em resumo, existência de omissão no julgado, no tocante aos
seguintes pontos: 1) a embargante é entidade executiva e gestora do trânsito e
transporte urbano municipal, instituída pela Lei Complementar no 998/2000; 2) a
embargante presta relevantes serviços públicos e não explora atividade econômica; 3)
o embargado não comprovou que a embargante distribui dividendos e persegue lucro.
Ainda, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade das autuações dos
agentes de trânsito.
Prequestiona a matéria, para eventual acesso aos Tribunais Superiores,
em especial os artigos 139, I, 373, I e II, 369 e 370, caput, 385, caput, 442, caput,
464, caput, do CPC/73; 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005260-17.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 13402
3
2o, 75, § 1o, 77-A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o, 320 e seu parágrafo único, do Código de
Trânsito Brasileiro; 5o, XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, 173, § 1o, e 175, da Constituição
Federal.

Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento
judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

In casu, a embargante questiona os fundamentos do julgado.

O acórdão embargado, todavia, foi claro e expresso ao asseverar que:
“Observe-se, portanto, que em se tratando de gerenciamento de
trânsito, são delegáveis apenas os atos relativos à fiscalização, sendo certo que,
aqueles que dependem de atividade tipicamente estatal, como a imposição da
penalidade propriamente dita, não podem ser exercidos por sociedade de economia
mista.
Nos termos do artigo 281, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro:
“A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e
dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a
penalidade cabível.”
No caso presente, dita autoridade de trânsito, competente para
aplicação da penalidade, é o Superintendente da TRANSERP, em razão de ser, esta
última, o órgão executivo municipal de trânsito.
Sendo assim, torna-se irrelevante o meio pelo qual se deram as
constatações das infrações, se por meio de agente administrativo, de policial militar
ou de radar eletrônico.
Por derradeiro, vale destacar que foi ajuizada Ação Civil Pública (no
0043813-34.2011.8.26.0506) pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
face da ora apelante e do Município de Ribeirão Preto, tendo sido indeferida a
liminar. Ao recurso de agravo de instrumento interposto foi negado provimento, com
a seguinte ementa:“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Liminar. Suspensão das atividades de
fiscalização e aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005260-17.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 13402
4
alegação de que o poder de polícia não pode ser delegado à pessoa jurídica de
direito privado. Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se mostra
razoável suspender o exercício de atividades administrativas imprescindíveis à
manutenção da ordem das vias públicas, ainda que a competência administrativa da
TRANSERP esteja em discussão. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
0299311-97.2011.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, Relator EDSON
FERREIRA, j. 04.07.2012).
A ação foi julgada parcialmente procedente, determinando-se à ré
TRANSERP EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
que suspenda todas as atividades de autuação e imposição de sanções por infração
de trânsito, e constou da r. sentença: “devendo ser intimada para tanto quando do
trânsito em julgado desta decisão para cumprimento imediato da ordem, sob pena de
multa de R$100.000,00 por dia de desobediência, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.”
Recurso de apelação foi recebido no duplo efeito e a C. 12a Câmara
de Direito Público deste Tribunal, em votação unânime, houve por bem negar
provimento ao apelo da TRANSERP, conforme o acórdão disponibilizado em
08.05.2014 no D. J. E.: “NULIDADE DA SENTENÇA Descumprimento do ônus
da prova pelo autor (CPC, art. 333, I) - Inocorrência Elementos dos autos
suficientes à formação de juízo acerca do mérito do litígio - Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - Inocorrência - A ação se funda na
possibilidade de a empresa de economia mista exercer poder de competência do
município - Preliminar rejeitada. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PODER DE POLÍCIA -
TRÂNSITO - DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO À
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - Impossibilidade do exercício de atividades
de autuação e imposição de sanções por infração de trânsito por sociedade de
economia mista - Somente os atos de fiscalização são delegáveis, pois aqueles
referentes à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público - Precedentes do
STJ - Ação julgada parcialmente procedente - Preservação da sentença - Recursos
não providos.” (Apelação no 0043813-34.2011.8.26.0506, Ribeirão Preto, 12a
Câmara de Direito Público, Relator Desembargador OSVALDO DE OLIVEIRA, j.
30.04.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005260-17.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 13402
5
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em julgamento
realizado em 30.07.2014.
Assim, considerando-se a amplitude dos efeitos da decisão proferida
na Ação Civil Pública; que o V. Acórdão dispõe sobre a proibição de praticar os
atos de autuação e de imposição de penalidade; e que eventuais recursos aos
Tribunais Superiores contra aquela decisão não contam com efeito suspensivo, resta
concluir que as multas de trânsito impostas pela TRANSERP não devem mesmo
subsistir”.
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum foram suficientes à
resolução da controvérsia, inexistindo a alegada omissão.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005260-17.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 13402
6
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) destaquei.

Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria
natureza do instituto.
Ademais, o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses
previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica em fazer
menção explícita de dispositivos.

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator